Tribunal: STF
Processo: ARE 1276472
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE CLASSIFICOU IMÓVEL RURAL COMO IMPRODUTIVO. LAUDO DO PERITO OFICIAL PELA PRODUTIVIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. LEI NO 8629/93. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INCRA NO 11/2003. FALTA DE OPORTUNIDADE DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO QUANTO AOS ASPECTOS RELACIONADOS A FUNÇÃO SOCIAL AMBIENTAL DO IMÓVEL.
    I. O conceito de propriedade produtiva pode ser extraído da Lei 8629/93, que estabelece em seu art. 60, que a propriedade é produtiva quando, " explorada racionalmente, atinge, simultaneamente, graus de utilização da terra e de exploração, segundo índices fixados pelo órgâo federal competente'. Estes índices foram fixados no percentual mínimo de 80% para GUT - Grau de Utilização da Terra e 100% para o GEE - Grau de Eficiência da Exploração.
    II. O art. 131 do CPC fixa no ordenamento o princípio do livre convencimento motivado, diante do qual o juiz irá apreciar com liberdade as provas colacionadas aos autos.
    III. Apesar de a lei dispor acerca da não obrigatoriedade do juiz ficar adstrito ao laudo pericial para formação de sua convicção, da mesma forma também não o impede de se ater ao mesmo laudo; facultando-lhe a escolha dos elementos comprobatórios para firmar sua convicção que pode buscar no laudo e/ou nas demais provas dos autos, à luz dos mandamentos legais ensejadores do direito posto em lide.
    IV. Verificando-se, através do laudo do perito judicial e documentação acostada aos autos, que o imóvel cumpre com os parâmetros previstos em lei (Lei nO 8629/93) para que seja considerado produtivo economicamente, dada a constatação que atingiu o limite acima do legal do Grau de Utilização da Terra - GUT e o Grau de Exploração Econômica - GEE, há de ser anulada decisão administrativa que o declarou como improdutivo.
    V. É certo que a produtividade afigura-se apenas como o primeiro dos requisitos constantes no art. 186, da CF/88, para que o imóvel não seja suscetível de desapropriação, fazendo-se necessário, também, o cumprimento simultâneo dos requisitos inerentes à função social. Porém, qualquer decisão na via administrativa no sentido de improdutividade ou descumprimento da função social do imóvel, confere ao proprietário o direito de conhecimento do seu fundamento, para que exerça sua ampla defesa.
    VI. Honorários advocatícios mantidos em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 20, §40, do CPC, devidamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com juros de mora em 1% ao mês a partir da citação.
    VII. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO IMPROVIDAS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXIII, XXIV, LV, 184, 185, 186, e 225, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente